Tribunal: TJSP
Processo: 2250996-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pedido de liberação de valor depositado em conta judicial, visando pagamento de ITCMD e custas judiciais do processo – Liberação de parte do saldo depositado em juízo, para fins de quitação de tributos – Possibilidade – Valor líquido da herança apresentado nas últimas declarações – Pedido que fica deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250996-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO (ESPÓLIO) e LUCIVALDA
ONORIO DO ESPIRITO SANTO (INVENTARIANTE), são agravados PAULO
SERGIO DO ESPÍRITO SANTO e ANA FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250996-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41085
2/4
Voto no 20/41085
Agravo de Instrumento no 2250996-23.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antonio Pereira do Espírito Santo e outro
Agravado: Paulo Sergio do Espírito Santo e outro
Agravo de Instrumento Inventário Pedido de liberação
de valor depositado em conta judicial, visando pagamento
de ITCMD e custas judiciais do processo Liberação de
parte do saldo depositado em juízo, para fins de quitação de
tributos
Possibilidade
Valor líquido da herança
apresentado nas últimas declarações
Pedido que fica
deferido Recurso provido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em autos de Ação de Inventário, que
indeferiu pedido de liberação de valor depositado em conta judicial,
visando o pagamento de ITCMD e das custas judiciais do processo.
Diz a Agravante que embora tenha sido expedido alvará
para a venda dos imóveis, não houve êxito na venda e à míngua de
outros recursos para pagamento dos tributos e encargos, de rigor a
liberação de valor depositado nos autos para tal mister.
Agravo processado.
Contraminuta (fls. 107/110).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250996-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41085
3/4
A decisão agravada foi proferida nos autos da Ação de
Inventário, nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Fls. 1194/1196: a) ciente de que os imóveis
objeto do alvará deferido às fls. 976 não foram vendidos e
se encontram alugados; b) indefiro o pedido para "que
sejam todas as dívidas do espólio gravadas na matrícula
dos imóveis" (fls. 1196), por completa e absoluta falta de
amparo legal; c) indefiro, também, o pedido de
levantamento do valor depositado às fls. 933 para
pagamento do ITCMD e das custas, uma vez que não se
sabe qual o valor líquido da herança, já que o valor das
dívidas atribuídas ao espólio era de R$ 1.932.870,22 em
agosto de 2018 (fls. 997/1001) e os herdeiros não
apresentaram nenhum plano ou proposta para pagá-las; d)
verifico, ainda, que não foram juntadas as certidões
negativas municipais dos imóveis arrolado conforme
determinado às fls. 1190. Remeto as partes ao item 3 da
decisão de fls. 1190, não recorrido e reproduzido abaixo:
"A partilha não será homologada enquanto não solvidas
todas as dívidas do espólio. Vale dizer, os bens objeto da
herança não podem ser incorporados ao patrimônio dos
herdeiros e estes ficarem responsáveis pelo pagamento das
dívidas, como pretende a inventariante. Os bens devem ser
vendidos para que as dívidas sejam pagas. Somente depois
do pagamento das dívidas, caso haja valores ou bens
remanescentes, estes serão repartidos entre os herdeiros."
...”
Como salientado na própria decisão atacada, necessário que
as dívidas do espólio sejam solvidas para, após o pagamento, os valores
ou bens remanescentes sejam partilhados.
Na lição de Silvio Rodrigues, “em muitas hipóteses, a
venda de um bem do espólio pode ser autorizada: para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250996-23.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41085
4/4
dívidas da herança, de custas, de imposto de transmissão mortis causa
ou outros encargos, para atender a necessidade urgente dos herdeiros,
por estar algum imóvel se deteriorando, sendo conveniente a sua
alienação, etc” (in Direito Civil, Vol. VII, Direito das Sucessões,
Editora Saraiva).
Assim,
entendo
pelo
deferimento
do
pedido
de
levantamento do valor para pagamento do ITCMD e custas judiciais,
considerando o valor líquido da herança mencionado nas Últimas
Declarações (fls. 28/40 do agravo).
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator